Tribunal: TJDFT
Processo: 0737919-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. CLIENTE SMILES DIAMANTE. OFERTA DE REMARCAÇÃO DE VOOS COMPRADOS EM DINHEIRO NA GOL. NÃO CUMPRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BENEFÍCIO NÃO EXTENSIVO A ACOMPANHANTES. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.500,92 (seis mil e quinhentos reais e noventa e dois centavos) e danos morais. Em suas razões, sustenta a inversão do ônus da prova. Defende a existência de oferta vinculante veiculada pela empresa recorrida e o dever de indenizar. Aduz quanto a indenização pelos danos morais sofridos. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 64647789 e ID 64647790. Contrarrazões apresentadas de ID 64647792.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Narra a parte autora que comprou duas passagens aéreas da Gol para viajar de São Paulo a Mendoza, com ida em 11/01/2024 e volta em 26/01/2024. Decidiram antecipar o retorno ao Brasil e, sendo membro Diamante do programa Smiles, tinha direito à remarcação gratuita conforme oferta da Gol. No entanto, ao tentar remarcar as passagens pelo aplicativo, não conseguiu. Diante disso, comprou novos bilhetes de volta por R$ 7.135,52. Em 26/01/2024, cancelou as passagens originais, recebendo apenas o valor das taxas de embarque (R$ 634,60), sem a devolução da tarifa.
5. Em primeiro lugar, salienta-se que a parceria entre a companhia aérea recorrente e a empresa SMILES para venda de passagem aérea e emissão de bilhetes, as coloca na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, inclusive nos casos de cancelamento/alteração unilateral do voo, porquanto lucram com a parceria desenvolvida. (Acórdão 1227308, 07352524220198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020). Além disso, o artigo 7o, parágrafo único e art. 25, §1o do CDC, estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Desse modo, remanesce a responsabilidade solidária da parte ré/recorrente perante a parte consumidora sendo que, caso tenha interesse, poderá buscar o eventual ressarcimento perante a empresa aérea que entende como responsável pelos danos em eventual ação de regresso.
6. Cumpre observar que a responsabilidade civil no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o).
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do §3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...” .
8. Na hipótese, analisando documentos acostados nos autos, em especial os de ID 64647760 a 64647761, é possível verificar que a recorrida é Cliente Smiles Diamante, e que um dos benefícios oferecidos a esses clientes é a oferta de remarcação gratuita de passagem. Conforme analisado, esta remarcação pode ser feita tanto por bilhetes adquiridos pelo programa Smiles, quanto por voos comprados em dinheiro na Gol. A oferta é explícita ao indicar que os clientes Smiles Diamante, tem direito à remarcação gratuita de até dois trechos durante todo o primeiro semestre de 2024, dos voos adquiridos com pagamento em dinheiro diretamente da Gol, sem o uso de milhas. Ademais, essa oferta era válida por um período maior do que a oferta destinada aos voos comprados com milhas, que se restringia ao primeiro bimestre de 2024.
9. Portanto, resta claro que a recorrida não cumpriu com a oferta apresentada, ocorrendo assim, a falha na prestação de serviço. Neste sentido, deve a recorrente ser reembolsada pela nova passagem adquirida.
10. Todavia, este reembolso deve ser realizado apenas para a primeira autora, uma vez que esta é a titular do Cartão Smiles Diamante. Conforme o detalhamento da oferta de remarcação gratuita, ID 64647761 - “2. Os benefícios não são extensivos aos acompanhantes e estão condicionados à categoria do cliente no momento de uso dos mesmos, e não da aquisição da passagem”. Deste modo, o segundo autor, não teria direito aos benefícios da sua categoria, porquanto advertido que tais benefícios não se aplicam aos acompanhantes.
11. Assim, considerando que o valor total das novas passagens foi de R$ 7.135,52 (sete mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) e que já foi reembolsado o valor de R$ 634,60 (seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) a título de taxas de embarque, o montante que a autora deve receber é de R$ 3.250,46 (três mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos). Esse valor corresponde à compra da nova passagem da autora, que é a titular do cartão.
12. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, esclarece-se que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
13. Oportunamente ensina Sérgio Cavalieri Filho que, "se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequências, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém" (Sérgio Cavalieri Filho in Programa de Responsabilidade Civil, 6a ed., Ed. Malheiros, pág. 105). Neste caso, deve prevalecer o seguinte entendimento do Colendo STJ, de que “é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis." (AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).
14. Deve-se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido.
15. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.250,46 (três mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos), acrescido de correção e juros de mora desde o desembolso.
16. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.